Tribunal: CARF
Processo: 10730.722288/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. OFERTA DE ALIMENTOS. COABITAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
O dever prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento. Presente a coabitação e guarda dos alimentandos, por força do acordo judicial homologado, resta desvirtuada a obrigação alimentar com a consequente dedutibilidade para redução da base de cálculo do imposto de renda.
Mantém-se a glosa quando não comprovados os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência e as normas do direito de família, considerando mera liberalidade os pagamentos realizados.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES E MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas de dependentes, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência, e as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.722288/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.353 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
PAULO SERGIO DA SILVA AURENCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
OFERTA
DE
ALIMENTOS. COABITAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR.
IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
O dever prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento. Presente a
coabitação e guarda dos alimentandos, por força do acordo judicial
homologado, resta desvirtuada a obrigação alimentar com a consequente
dedutibilidade para redução da base de cálculo do imposto de renda.
Mantém-se a glosa quando não comprovados os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência e as normas do
direito de família, considerando mera liberalidade os pagamentos realizados.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
DE
DEPENDENTES
E
MÉDICAS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas de
dependentes, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência, e as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.722288/2011-47
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722288/2011-47

subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as despesas de dependente, no valor
de R$ 1.730,40, e médicas com o plano de saúde Unimed-Rio, no valor de R$ 703,53, na base de
cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/49):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 6/12), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2010 ano-
calendário de 2009, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a pagar de
R$ 9.059,44 para saldo de imposto a pagar de R$ 24.578,77. O imposto suplementar
apurado, no valor de R$ 15.519,33, acrescido de multa de ofício e juros de mora
calculados até 30/06/2011, perfaz um crédito tributário de R$ 29.042,86.
Conforme descrição dos fatos às fls. 7 a 10, a autoridade fiscal apurou as seguintes
infrações:
- Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 1.730,40. Justifica a
autoridade fiscal que não foi apresentada Certidão de Casamento com a
dependente informada, Naira Aparecida Caldas.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 54.000,00. Justifica a autoridade fiscal que o contribuinte não
apresentou a documentação solicitada na intimação.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 703,53. Justifica a
autoridade fiscal que não foi aceita a despesa informada com o Plano de Saúde
Unimed – Cooperativa de Trabalho Médico por referir-se ao dependente glosado.
Cientificado do lançamento em 17/06/2011 (fls. 38), o contribuinte apresentou
impugnação em 22/06/2011 (fls. 2/3), apontando o fato de jamais ter sido intimado a
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722288/2011-47

apresentar qualquer documento. Diz, ainda, em síntese, estarem corretas as despesas
informadas, conforme documentos que traz aos autos.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
SENTENÇA.
INSTRUÇÃO
UNIVERSITÁRIA.
MESADA. OUTROS VALORES.
As quantias pagas pelo alimentante por decorrência de sentença judicial para fazer
frente aos gastos com instrução são dedutíveis sob a forma de despesas médicas e
despesas com instrução dos alimentandos, obedecidos os requisitos e limites legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como mesada, não são dedutíveis.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
A dedução de dependentes é permitida quando preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas a despesa médica
declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei, restrita aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, afastando-se a
glosa sobre a parte comprovada.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 07/01/2015 (fls. 50), o contribuinte, em
29/01/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 51/54), insurgindo-se contra a manutenção das
glosas operadas, trazendo aos autos os documentos comprobatórios da relação de dependência,
das despesas médica e com pensão alimentícia realizadas e dos correspondentes dispêndios,
requerendo, ao final, o cancelamento e anulação do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/90.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722288/2011-47

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas em litígio:
O litígio recai sobre as glosas das despesas de dependente (R$ 1.730,40), médicas
com plano de saúde Unimed-Rio de dependente (R$ 703,53) e pensão alimentícia (R$
54.000,00), por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2010.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com cópia da escritura declaratória de união estável, lavrada em 27/12/2007, junto ao
Cartório do 2o Distrito da comarca de Casimiro de Abreu/RJ (fls. 61/62).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
46/49):
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
O interessado informou em sua declaração pagamento sob o código 30 (pensão
alimentícia judicial) em favor de Marcelo Calvet Kallenbach Aurenção, no valor de R$
24.000,00, e em favor de Juliana Calvet kallenbach Aurenção, no valor de R$
30.000,00. A integralidade da despesa informada a título de pensão alimentícia, R$
54.000,00, foi glosada pela autoridade fiscal sob o fundamento de que o contribuinte
não apresentou a documentação solicitada.
A legislação do imposto de renda permite a dedução, na declaração de rendimentos, da
pensão alimentícia judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, obedecidos os limites
previstos na legislação tributária, como se observa dos arts. 4o e 8o da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, nos seguintes termos:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722288/2011-47

II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II- das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
De acordo com o dispositivo legal acima transcrito são requisitos para a dedutibilidade:
a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em
decorrência das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
O contribuinte junta aos autos cópia da Carta de Setença (fls. 13) que informa ter
transitado em julgado a Decisão que decretou o Divórcio Consensual entre o ora
Impugnante e a Sra. Cristiana Calvet Kallenbach Cardoso. Extrai-se, também, daquele
documento que foi homologado nos termos da petição inicial de fls. 14 a 18, no sentido
de que caberia ao Interessado pagamento a título de pensão de todas as despesas
referentes à manutenção e educação dos filhos Juliana e Marcelo, compreendendo o
ensino universitário, moradia, alimentação e mesada, no valor máximo de R$ 4.000,00,
a serem depositados na conta corrente dos mesmos. Das fls. 19 a 24 constam as DAAs
dos filhos, nas quais se registra rendimentos nos valores declarados pelo contribuinte a
título de pensão alimentícia.
Não obstante o Interessado junte aos autos as DAAs dos filhos, nas quais informam
como rendimentos percebidos o valor declarado pelo contribuinte a título de pensão,
não há como acolher a dedução. De início, porque não há nos autos prova concreta
dos pagamentos, conforme expressamente solicitado na intimação antecipada de fls.
43.
Além disso, consta do item III da petição inicial (fls. 15) que a guarda dos filhos
ficaria sob a responsabilidade do contribuinte e, nesta situação, caberia a ele,
interessado, informá-los como dependentes, não podendo se valer da dedução com
pensão alimentícia.
Não pode o interessado, também, deduzir a título de pensão alimentícia despesas com
mesada e instrução, tal qual determinado na Lei no 9.250/95, art. 8o, § 3o; RIR/1999,
art. 78, §§ 4o e 5o e IN SRF no 15/2001, art. 50, § 2o.
Nesse sentido o Manual de Perguntas e Respostas Imposto de Renda Pessoa Física
relativo ao Exercício 2010, a seguir transcrito, é claro quanto à proibição.
PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO
ALIMENTÍCIA
334 - São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que
excedam a pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia as quantias pagas
decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas e com
instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas
médicas e despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os
requisitos e limites legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio,
transporte, previdência privada, não são dedutíveis. (grifei)
Temos, ainda, que não haveria como extrair do valor informado (R$ 54.000,00) as
despesas cuja dedução não é permitida. E, particularmente, quanto às despesas de
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722288/2011-47

instrução eventualmente incluídas nos pagamentos efetuados, conforme orientação
acima, são dedutíveis no Ajuste Anual, mas apenas em seus campos correspondentes. O
contribuinte, contudo, não trouxe qualquer comprovação do valor das despesas e de que
tenha, de fato, arcado com as mesmas.
Ressalto que cabe ao interessado a comprovação dos fatos alegados em sua
impugnação, a qual deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa, nos termos dos arts. 15 e 16, do Decreto 70.235, de 1972, não
sendo eficazes as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio de prova adequado.
Assim, mantenho a glosa do valor de R$ 54.000,00.
Da Dedução Indevida com Dependentes
(...)
O contribuinte não traz qualquer documento aos autos comprovando a relação de
dependência com Naiara Aparecida Caldas, informada como sendo sua esposa ou
companheira (código 11).
Assim, mantenho a glosa efetuada no valor de R$ 1.730,40.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
(...)
A Declaração de fls. 26 emitida pelo Plano de Saúde Unimed-Rio registra, de fato,
pagamento no valor de R$ 703,53 em benefício de Naiara Aparecida Caldas. Contudo
tal despesa não é passível de dedução por não ter sido comprovada a relação de
dependência para fins tributários.
Resta, pois, mantida integralmente a glosa.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à despesa de dependente, a escritura pública declaratória firmada em
27/12/2007 (fls. 61/62), é contundente em comprovar a união estável do Recorrente com Naiara
Aparecida Caldas, cuja convivência em comum já perdurava há quatro anos, restando assim
comprovada a relação de dependência, ao teor da legislação de regência (art. 77, II do RIR/99),
razão pela qual urge o restabelecimento da aludida glosa, bem como da despesa médica
decorrente de sua participação no plano de saúde Unimed-Rio (fls. 26).
Em relação às despesas com pensão alimentícia, melhor sorte não lhe reserva. Não
se pode olvidar que, por força do acordo homologado na Ação de Divórcio Direto Consensual no
2006.011.001928-4, que tramitou na 2a Vara de Família de Cabo Frio/RJ (fls. 63/73), coube ao
Recorrente a guarda dos filhos e, por conseguinte, promover o dever de sustento, o qual não pode
ser confundido com a obrigação de prestar alimentos. Noutras palavras, o pagamento realizado sob
tal prisma não possui natureza de pensão alimentícia, mas sim de sustento decorrente do poder
familiar.
Assim, mantida a guarda dos filhos em face do rompimento da união conjugal, o
contribuinte não faz jus à dedução da base do imposto de renda dos pagamentos realizados a título
de pensão alimentícia, haja vista que, por sua natureza jurídica, tais pagamentos não se enquadram
na previsão legal autorizadora (art. 78 do RIR/99).
Destarte, desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores declarados –
sendo certo que coube ao Recorrente promover o dever de sustento dos filhos, constituindo os
pensionamentos realizados em desalinho com as normas de direito de família, em mera
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722288/2011-47

liberalidade – correta é decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente a glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer as despesas de dependente, no valor de R$ 1.730,40, e médicas com o plano de
saúde Unimed-Rio, no valor de R$ 703,53, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Original